Tribunal: STF
Processo: AI 698413
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS EX-SÓCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Não há matéria constitucional nas controvérsias relativas aos efeitos pelos quais foi recebido o recurso de apelação pelas instâncias ordinárias. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.